Tribunal: TJES
Processo: 5005791-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005791-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DOUGLAS LUIZ VAZ DA SILVA
AGRAVADO: GUSTAVO BARROCA DE CASTRO e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005791-31.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
DOUGLAS LUIZ VAZ DA SILVA

EMBARGADOS
: GUSTAVO BARROCA DE CASTRO E DIOMARA SILVA DO NASCIMENTO DE CASTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 3079195) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

O Embargante (ID 3183111) afirma que o acórdão apresenta contradição entre os reais fatos e as exposições contidas na decisão, por não se tratar de uma relação de consumo, e sim, de uma relação contratual firmada pelo Agravado e a empresa executada.

Alega que outra contradição se refere ao fato de que não abriu novas empresas após o encerramento da empresa executada.

Aduz que a apreciação e a construção contida no julgado se contradiz com a verdade real dos fatos provados nos autos e que não houve a análise do pilar de sustentação do presente recurso, ou seja, da aplicação do § 4º do artigo 50 do Código Civil Brasileiro.

Os Embargados apresentaram contrarrazões (ID 3462813) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 07 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005791-31.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
DOUGLAS LUIZ VAZ DA SILVA

EMBARGADOS
: GUSTAVO BARROCA DE CASTRO E DIOMARA SILVA DO NASCIMENTO DE CASTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 1783950) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, o Embargante (ID 3183111) afirma que o acórdão apresenta contradição entre os reais fatos e as exposições contidas na decisão, por não se tratar de uma relação de consumo, e sim, de uma relação contratual firmada pelo Agravado e a empresa executada.

Alega que outra contradição se refere ao fato de que não abriu novas empresas após o encerramento da empresa executada.

Aduz que a apreciação e a construção contida no julgado se contradiz com a verdade real dos fatos provados nos autos e que não houve a análise do pilar de sustentação do presente recurso, ou seja, da aplicação do § 4º do artigo 50 do Código Civil Brasileiro.

Acerca da contradição que serve de fundamento para os Embargos de Declaração a doutrina destaca que:

A contradição há de ser entre enunciados do acórdão, mesmo se o enunciado é de fundamento e outro é de conclusão, ou entre a ementa e o acórdão, ou entre o que vitoriosamente se decidira na votação e o teor do acórdão, discordância cuja existência se pode provar com os votos vencedores, ou a ata, ou outros dados (Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3ª edição, Forense, 1999, p. 32 ).

A decisão judicial é um ato lógico, de maneira que entre as conclusões e suas premissas não pode haver contradição alguma. Os argumentos e os resultados do decisório devem ser harmônicos e congruentes. Se no decisório acham-se presentes “proposições entre si inconciliáveis”, impõe-se o recurso aos embargos de declaração. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 802).

A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva,
não eventual contradição
com a lei, doutrina, jurisprudência
ou prova dos autos
, que caracterizaria uma contradição externa. Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
. [...] II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o
decisum
impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando. V - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 6/4/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVISÃO LEGAL PARA OS SERVIDORES DA ATIVA OPTAREM PELA MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO, RECÉM CRIADA, OU CONTINUAREM COM O VENCIMENTO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. DEMORA NA ESCOLHA QUE SOMENTE PODE SER ATRIBUÍDA AO PRÓPRIO SERVIDOR. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS NO JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO PERTINENTE COM A CONCLUSÃO DA DECISÃO. PRETENSÃO PELA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração. 2) A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é o do julgado com ele mesmo (contradição interna), jamais a contradição dele com a lei, as provas ou o entendimento da parte (contradição externa), visto que isto implicaria em rediscussão da matéria, o que é estritamente vedado nesta via recursal. [...] 4) Recurso desprovido. (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 024140053026, Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

O acórdão embargado não se apresenta contraditório, tendo claramente se manifestado acerca do fundamento que motivou a manutenção da decisão agravada, como se vê no trecho abaixo transcrito:

O valor que os Agravados pretendem receber decorre de sentença que reconheceu o direito ao pagamento de indenização decorrente de uma relação de consumo.

[...]

Em resumo
, considerando que a personalidade jurídica da empresa constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos Agravados que tentam receber o crédito há vários anos, bem como que os requisitos constantes no Código Civil (art. 50) não incidem na relação de consumo que justificou a condenação, é possível a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, bem como a invasão do patrimônio do sócio.

Não há contradição interna no acórdão recorrido e eventual contradição com o entendimento do Embargante acerca da inexistência de relação de consumo e da impossibilidade da desconsideração da personalidade não pode servir de fundamento para os Embargos de Declaração, por se tratar de contradição externa.

Reafirmo que, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Assim, eventual entendimento equivocado acerca dos fatos discutidos nos autos e das provas produzidas, não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

Desse modo, não se vislumbra a existência de omissão ou contradição a serem supridas por meio de Embargos de Declaração que não se prestam a rever o mérito do que foi decidido.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005791-31.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
DOUGLAS LUIZ VAZ DA SILVA

EMBARGADOS
: GUSTAVO BARROCA DE CASTRO E DIOMARA SILVA DO NASCIMENTO DE CASTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa. 2 - Não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, apenas o inconformismo do Embargante com o que restou decidido acerca mérito da causa. 3 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.